Tribunal: TJPA
Processo: 0809465-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809465-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809465-67.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000022-02.2018.8.14.0054

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, Incisos II, do CP c/c art. 14 caput, da Lei n° 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTE TRIBUNAL. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809465-67.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000022-02.2018.8.14.0054

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, Incisos II, do CP c/c art. 14 caput, da Lei n° 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
, contra ato do
Juízo da Vara Única de São João do Araguaia
.

De acordo com a impetração, o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na remessa do recurso de apelação a este Tribunal.

Sustenta a defesa, que o coacto foi preso preventivamente, pronunciado e, ao final, condenado em sessão do tribunal do júri pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II do código Penal c/c 14 caput da Lei 10.826/2003 a um apenamento de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 20 dias, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Inconformada com o teor da decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de Apelação em 09/03/2020, tendo o processo permanecido no Juízo de primeiro grau por mais de 02 (dois) anos, perdurando a medida preventiva por quase 4 (quatro) anos.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja expedido o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida por esta relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 27/07/2022, por meio de Ofício extranumerário GAB (Id 10453177).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (Id. 10453177), os motivos que levaram à demora para a remessa do recurso de apelação a este Egrégio Tribunal, estão devidamente justificados, sendo esclarecedor transcrevê-los naquilo que interessa:

“(...) De início, cumpre-me informar que, ao contrário do que narra a petição de habeas-corpus, o processo em tela, que iniciou seu trâmite na forma física, não se encontrava em gabinete aguardando a admissão do recurso e a abertura do prazo para a apresentação das razões.

Conforme demonstra o espelho de tramitação do PJE, em anexo, os autos se encontravam arquivados desde setembro de 2020 e não constavam em tramitação regular (doc. 1).

Também se pode notar do mesmo espelho que a petição de recurso (evento 50821445 - Pág. 2) foi juntada aos autos, já eletrônicos, em 16/02/2022, porém se trata de petição física com registro pelo protocolo integrado via Marabá/PA (eventos 50821445 - Pág. 2 e 50821445 - Pág. 5), tendo imediatamente sido despachada tão logo chegou ao gabinete.

A primeira ocasião, cumprindo-se os ônus decorrentes da digitalização, deu-se ciência às partes sobre a digitalização dos autos, com intervalo de um dia entre a conclusão e o mesmo (evento 56024370).

Na segunda ocasião, no qual se deferiu o recurso tempestivo, o despacho se deu no mesmo dia da conclusão (25 de abril de 2022, evento 58900738).

A defesa fecha providencialmente os olhos para o empenho elevado que este Juízo empreendeu para o julgamento do processo, vez que realizou a sessão do Tribunal do Júri em tempo exíguo para os padrões desta anos e três meses desde a data do delito o réu já estava pronunciado e julgado.

Talvez a utilização do protocolo integrado tenha, de fato, atrapalhado os trâmites do recurso interposto, porém este Juízo obedeceu aos ditames do sistema integrado de protocolo e reconheceu a tempestividade do recurso.

Por isso não havia, para o Juízo de São João do Araguaia/PA, nenhum recurso a ser processado, vez que havia cumprido com absoluto esmero sua tarefa nos autos de ação penal de conhecimento ó para relembrar a defesa do ocorrido durante a sessão do Tribunal do Júri desta Comarca, foi oferecida a palavra a defesa para que pudesse, naquela ocasião, interpor o recurso pertinente, porém não usou de sua faculdade (evento 50821028 - Pág. 7, última linha), preferindo se utilizar do recurso de protocolo integrado que, ao fim, se revelou a fonte do problema.

E, embora seja preso provisório, já se encontra devidamente julgado, com condenação que supera os quinze anos de reclusão por homicídio qualificado reconhecido como hediondo. (...)”

É importante salientar que o magistrado não se esquivou em nenhum instante de impulsionar o feito, tendo realizado a sessão do Júri no ápice da pandemia COVID-19. Contudo, deve-se atentar que a emergência sanitária certamente impactou na velocidade de tramitação não só na Comarca de São João do Araguaia, mas em todas as esferas e órgãos do judiciário.

Ademais, conforme se extrai do feito ora submetido a esta instância revisora, que, muito embora a defesa tenha apresentado Termo de Apelação em 03/2020, foi juntado aos autos somente em fevereiro do

ano em curso, além do que somente agora em 21/07/2022, apresentou as razões recursais, o que demonstra não ter ocorrido desídia por parte do Juízo sentenciante.

Desta forma, a tese de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo se encontra superada.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 760805 - CE (2022/0239609-6) DECISÃO VICENTE DE PAULO FREITAS DE LIMA
alega sofrer coação ilegal em face de excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal nº 0232405-31.2021.8.06.0001. Decido.
O writ comporta solução monocrática, pois, de plano, não se verifica irrazoabilidade na tramitação de recurso que, de acordo com a própria defesa, foi distribuído ao Tribunal de origem em 22/2/2022, há seis meses. Deveras:
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" ( HC n. 692.845/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/12/2021). Aplica-se ao caso o entendimento de que: "a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade" ( AgRg no HC n. 686.141/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021). O réu foi condenado por tráfico de drogas, a 12 anos de reclusão. Está preso preventivamente desde 14/5/2021. Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, distribuída ao Tribunal de origem há poucos meses. Se realmente existe urgência naquilo que a defesa requer, é possível pedir ao relator, mediante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a reanálise da prisão preventiva ou a concessão de outra tutela de urgência, bem como a prioridade no julgamento do recurso.
Não há como reconhecer, contudo, a violação à razoável duração do processo. À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 04 de agosto de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 760805 CE 2022/0239609-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 10/08/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2022